Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703491-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROSA BARBOZA FUENTES RECORRIDO: IMOBILIÁRIA YTAPUA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. EVENTO DANOSO. RESCISÃO. ENTREGA DAS CHAVES. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Entende-se que o locatário é responsável pelo pagamento dos aluguéis e encargos locatícios até a data da efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves. Na espécie, vê-se que, mesmo após a ocorrência de evento danoso (fortes chuvas), o locatário continuou na posse do imóvel, restando evidente que são devidas as prestações locatícias até a efetiva entrega das chaves. 2. Em se tratando de relação locatícia, perfeitamente lícita a cláusula pactuada entre as partes, que estipulou multa por atraso no pagamento, isso porque, além de estar de acordo com os limites estabelecidos nos artigos 412 e 413 do Código Civil, aplicáveis por força da regra contida no artigo 79 da Lei no 8.245/91, na hipótese em questão prepondera à aplicação do princípio “pacta sunt servanda”. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, 3o e 6o, incisos IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 317, 478, 480 e 567, todos do Código Civil, sustentando ser cabível a rescisão antecipada do contrato na data do evento danoso, qual seja, abril de 2019, porquanto incontroverso que o alagamento deixou o imóvel inabitável, em que pese a entrega das chaves tenha ocorrido somente em agosto de 2019. Subsidiariamente, requer seja fixado percentual de desconto nas mensalidades a partir da data do alagamento e a declaração da abusividade da multa contratual de 20% (vinte por cento), a fim de reduzir a onerosidade excessiva e restabelecer o equilíbrio do contrato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 2o, 3o e 6o, incisos IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 317, 478, 480 e 567, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção" (AgInt no REsp 1423281/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019). 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1764164/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na espécie, vê-se que, mesmo após a ocorrência do evento danoso, a ré continuou na posse do imóvel, restando evidente que são devidas as parcelas até a efetiva entrega das chaves. Desse modo, levando em consideração que a ré efetuou a entrega das chaves em 12 de agosto de 2019 (fl. 292 - ID 18593186), são devidos os encargos locatícios dos meses de abril a agosto de 2019, com ressalva apenas do aluguel vencido em 10 de maio de 2019, quando ocorreu a tempestade que danificou o imóvel e foi embaraçado o uso do bem (ID 24492365 - Pág. 5). (...) diversamente do alegado pela apelante, a modalidade contratual em questão não é abusiva e nem contrária a jurisprudência deste Tribunal. A avença foi pactuada por sujeitos capazes e versa sobre negócio lícito, possível, determinado ou determinável, e em se tratando de direitos disponíveis, faz lei entre as partes. Isso porque, na hipótese em questão, prepondera a aplicação do princípio “pacta sunt servanda”. Com efeito, em se tratando de relação locatícia, perfeitamente lícita a cláusula pactuada entre as partes, que estipulou multa de 20% por atraso no pagamento da prestação locatícia, por estar de acordo com os limites estabelecidos nos artigos 412 e 413 do Código Civil, aplicáveis por força da regra contida no artigo 79 da Lei no 8.245/91 (ID 24492365 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024